Tribunal: TJDFT
Processo: 0709029-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0709029-41.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ANTONIA DE SANTANA, MARIA ANTONIA DE SOUSA PINTO, MARIA ANTONIA DOS SANTOS MORAIS, MARIA ANTONIA DOS SANTOS, MARIA ANTONIA FERREIRA, MARIA ANTONIA GOMES DO ROSARIO, MARIA ANTONIA RIBEIRO BRAGA, MARIA ANTONIA SANTOS, MARIA ANTONIA SOUZA DA SILVA, MARIA ANTONIA NUNES DE ALMEIDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 6 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator